Tribunal: STF
Processo: RE 479456
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: 1. Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão aos
   servidores civis e militares do reajuste de 28,86% concedido
   pelas leis 8.622/93 e 8.627/93 aos servidores militares,
   subtraído o percentual já concedido pela própria L. 8.627/93
   incidência da Súmula 672.
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: falta de prequestionamento da questão relativa à
   limitação temporal da condenação: incidência das Súmulas 282 e
   356.